Tribunal: TJMT
Processo: 1030108-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030108-41.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO ABC BRASIL S.A. - CNPJ: 28.195.667/0001-06 (EMBARGANTE), AGROINDUSTRIAL PRINCESA LTDA - EPP - CNPJ: 85.489.060/0001-72 (EMBARGADO), PRINCESA AGRO E PISCICULTURA LTDA - CNPJ: 49.856.872/0001-45 (EMBARGADO), FM3 PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.866.653/0001-50 (EMBARGADO), AMANDA RASQUERI MENDES LTDA - CNPJ: 57.247.202/0001-50 (EMBARGADO), ANDRE MARASCHIN LTDA - CNPJ: 57.246.592/0001-43 (EMBARGADO), DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES LTDA - CNPJ: 57.247.313/0001-66 (EMBARGADO), MARIA FRANCISCA RASQUERI MENDES LTDA - CNPJ: 57.341.630/0001-47 (EMBARGADO), PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN LTDA - CNPJ: 57.247.333/0001-37 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FELIPE LOLLATO - CPF: 038.553.469-84 (ADVOGADO), AGUINALDO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 008.936.209-80 (ADVOGADO), MAISA CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 403.914.098-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS RECUPERACIONAIS.
STAY PERIOD.
ESSENCIALIDADE DE BENS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, à unanimidade, desproveu agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que reconheceu a existência de grupo econômico familiar, admitiu a consolidação substancial entre as recuperandas e determinou a sujeição dos créditos decorrentes de Cédulas de Produto Rural Financeiras aos efeitos da recuperação judicial, inclusive quanto à incidência do
stay period
e à suspensão dos atos constritivos.

2. O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissões e contradições quanto à alegada inaplicabilidade da recuperação judicial aos créditos lastreados em Cédula de Produto Rural Financeira, à extensão dos efeitos da consolidação substancial aos coobrigados e garantidores, à caracterização da essencialidade dos bens vinculados às garantias e ao alcance do
stay period
, pugnando pelo acolhimento dos declaratórios com atribuição de efeito infringente e pelo prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais.

II. Questão em discussão

3. A questão central em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – omissão, contradição, obscuridade ou erro material – que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, especificamente no tocante: (i) à aplicabilidade da recuperação judicial aos créditos garantidos por Cédulas de Produto Rural Financeiras vinculadas à atividade econômica do grupo recuperando; (ii) à extensão dos efeitos da consolidação substancial aos coobrigados e garantidores integrantes do grupo econômico familiar; (iii) à caracterização da essencialidade dos bens objeto de garantia real e sua sujeição ao stay period; e (iv) à suficiência do prequestionamento implícito decorrente do enfrentamento da matéria controvertida, independentemente da menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração constituem instrumento processual de natureza estritamente integrativa, destinado exclusivamente a sanar vícios intrínsecos da decisão judicial – obscuridade, contradição, omissão ou erro material –, não se prestando à rediscussão da matéria decidida nem à adequação do julgado ao entendimento da parte inconformada, conforme disposição expressa do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

5. O exame detido do acórdão embargado demonstra que todas as questões juridicamente relevantes foram expressamente enfrentadas, de forma clara, coerente e fundamentada, havendo explícita análise da configuração do grupo econômico familiar, da viabilidade jurídica da consolidação substancial no caso concreto e da sujeição dos créditos oriundos de Cédulas de Produto Rural Financeiras aos efeitos da recuperação judicial, tudo à luz da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada.

6. Quanto à alegada omissão relativa à inaplicabilidade da recuperação judicial aos créditos lastreados em Cédula de Produto Rural Financeira, o acórdão consignou de forma explícita que, demonstrada a integração desses créditos à atividade econômica das recuperandas e sua essencialidade à preservação da empresa, mostra-se legítima a submissão aos efeitos do soerguimento, inclusive no tocante à suspensão das medidas constritivas durante o stay period, não havendo, portanto, qualquer lacuna decisória a ser suprida.

7. Igualmente improcede a alegação de omissão ou contradição quanto à extensão dos efeitos da consolidação substancial aos coobrigados e garantidores, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a matéria, assentando que, reconhecida a existência de grupo econômico com confusão patrimonial e atuação integrada, a consolidação substancial projeta efeitos sobre as obrigações assumidas no âmbito do grupo, inclusive aquelas garantidas por seus membros, em concretização dos princípios da preservação da empresa e da função social da atividade econômica.

8. No que concerne à caracterização da essencialidade dos bens vinculados às garantias e ao alcance do stay period, a decisão colegiada apresentou fundamentação suficiente e coerente, afastando, de modo motivado, as teses sustentadas pelo embargante, sendo que o simples fato de a conclusão adotada revelar-se desfavorável aos interesses da instituição financeira não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

9. A pretensão de prequestionamento explícito de dispositivos legais e constitucionais não impõe, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração, porquanto, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, considera-se prequestionada a matéria efetivamente debatida e decidida no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa a todos os artigos invocados pelas partes, desde que a controvérsia jurídica tenha sido enfrentada de forma clara e fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida de forma fundamentada, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Considera-se prequestionada a matéria efetivamente debatida e decidida no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte, desde que a controvérsia jurídica tenha sido enfrentada de forma clara e fundamentada. 3. A mera discordância quanto ao resultado do julgamento não caracteriza vício sanável por embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; L. 11.101/2005, arts. 48, §§ 2o e 3o, 49, §§ 3o e 6o, e 69-J.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no CC 174825/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Seção, j. 15.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se
embargos de declaração
opostos pelo
BANCO ABC BRASIL S.A.
em face do acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, conheceu e desproveu o agravo de instrumento interposto pela instituição financeira, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Recuperação Judicial no 1024551-98.2024.8.11.0003, que reconheceu a existência de grupo econômico familiar, admitiu a consolidação substancial entre as recuperandas e determinou a sujeição dos créditos decorrentes de Cédulas de Produto Rural Financeiras aos efeitos da recuperação judicial, inclusive no que se refere à incidência do stay period e à suspensão dos atos constritivos.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissões e contradições, especialmente no tocante à alegada inaplicabilidade da recuperação judicial aos créditos lastreados em Cédula de Produto Rural Financeira, à extensão dos efeitos da consolidação substancial aos coobrigados e garantidores, à caracterização da essencialidade dos bens vinculados às garantias, bem como quanto ao alcance do stay period. Aduziu, ainda, a necessidade de prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais, com vistas à interposição de recursos às instâncias superiores. Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios mediante atribuição de efeito infringente.

Os embargados apresentaram contrarrazões (Id. 339091899), defendendo a inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, já que todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, sustentando, ao final, que a insurgência do embargante revela mero inconformismo com o desfecho desfavorável do julgamento, razão pela qual os declaratórios devem ser rejeitados

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos e atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço. No mérito, todavia, não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão embargada, não se prestando, como é cediço, à rediscussão da matéria já apreciada nem à adequação do julgado ao entendimento da parte inconformada.

Examinando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram expressamente enfrentadas, de forma clara, coerente e fundamentada. Eis a ementa do julgado:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. AVAL PRESTADO POR MEMBROS DO GRUPO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO. STAY PERIOD. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, no curso de recuperação judicial ajuizada por grupo familiar atuante no setor agropecuário, deferiu a consolidação substancial das recuperandas, reconheceu a essencialidade de bens e prorrogou o “stay period”, indeferindo o pedido de segregação patrimonial formulado pelo agravante.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: Saber se os créditos garantidos por avais pessoais de integrantes do grupo econômico possuem natureza extraconcursal e se se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial; verificar se os bens declarados essenciais à atividade rural deveriam ser excluídos da blindagem legal do “stay period”; e examinar a legalidade da consolidação substancial deferida, à luz dos requisitos do art. 69-J da L. 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3. A sujeição de créditos decorrentes de garantias pessoais prestadas por membros do grupo econômico à recuperação judicial depende da vinculação da obrigação à atividade-fim do grupo. No caso, os avais foram prestados para viabilizar operação tipicamente rural, integrada à atividade econômica do grupo, devendo ser abrangidos pelos efeitos da recuperação.

4. A argumentação do agravante quanto à necessidade de segregação patrimonial não foi acompanhada de prova específica de que os bens estariam desvinculados da atividade empresarial, sendo insuficiente para afastar a declaração de essencialidade reconhecida com base em relatório técnico e parecer do administrador judicial.

5. A decisão que deferiu a consolidação substancial fundamentou-se em elementos que demonstram interconexão operacional, confusão patrimonial e garantias cruzadas entre os membros do grupo econômico, preenchendo os requisitos legais do art. 69-J da L. 11.101/2005.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Submetem-se aos efeitos da recuperação judicial os créditos decorrentes de avais pessoais prestados por membros de grupo econômico familiar quando vinculados ao fomento da atividade rural conjunta. 2. A declaração de essencialidade de bens pode ser mantida quando ausente prova específica da desvinculação dos ativos em relação à atividade empresarial exercida. 3. A consolidação substancial na recuperação judicial pode ser deferida quando demonstrada a interconexão entre ativos e passivos e a presença de ao menos duas hipóteses do art. 69-J da L. 11.101/2005."

Dispositivos relevantes citados:
L. 11.101/2005, arts. 48, §§ 2o e 3o, 49, §§ 3o e 6o, e 69-J; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI no 1027891-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.10.2025; TJ-MT, AI no 1013061-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 29.05.2025; TJ-MT, AI no 1027443-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21.01.2025.

Consoante se verifica, o acórdão analisou, com a profundidade necessária, a configuração do grupo econômico familiar, a viabilidade jurídica da consolidação substancial no caso concreto, bem como a sujeição dos créditos oriundos de Cédulas de Produto Rural Financeiras aos efeitos da recuperação judicial, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

No que se refere à alegada omissão quanto à inaplicabilidade da recuperação judicial aos créditos lastreados em Cédula de Produto Rural Financeira, o acórdão foi explícito ao consignar que, uma vez demonstrada a integração desses créditos à atividade econômica das recuperandas e sua essencialidade à preservação da empresa, mostra-se legítima a submissão aos efeitos do soerguimento, inclusive no tocante à suspensão das medidas constritivas durante o
stay period
.

Não há, portanto, qualquer lacuna decisória a ser suprida.

Igualmente não procede a alegação de omissão ou contradição quanto à extensão dos efeitos da consolidação substancial aos coobrigados e garantidores. O acórdão embargado enfrentou a questão de forma expressa, assentando que, reconhecida a existência de grupo econômico com confusão patrimonial e atuação integrada, a consolidação substancial projeta efeitos sobre as obrigações assumidas no âmbito do grupo, inclusive aquelas garantidas por seus membros, sem que isso implique violação a direitos de terceiros, mas, ao revés, concretize os princípios da preservação da empresa e da função social da atividade econômica.

No tocante à caracterização da essencialidade dos bens vinculados às garantias, bem como ao alcance do
stay period
, a decisão colegiada igualmente apresentou fundamentação suficiente e coerente, afastando, de modo motivado, as teses sustentadas pelo embargante. O simples fato de a conclusão adotada ser desfavorável aos interesses da instituição financeira não autoriza o manejo dos embargos declaratórios, sobretudo quando inexistente qualquer vício intrínseco no julgado.

Ressalte-se, ainda, que a pretensão de prequestionamento explícito de dispositivos legais e constitucionais não impõe, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, considera-se prequestionada a matéria efetivamente debatida e decidida no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa a todos os artigos invocados pelas partes, desde que a controvérsia jurídica tenha sido enfrentada de forma clara e fundamentada, como ocorreu na hipótese.

Assim, a análise do conteúdo dos embargos revela que a insurgência do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir questões já decididas de maneira fundamentada, o que é manifestamente incabível pela via estreita dos embargos de declaração.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1 .022 /CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INVIABILIDADE. 1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.
2. Não ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. As alegações trazidas pela embargante refletem mero inconformismo com o teor do acórdão embargado, pretendendo rediscutir o que já foi decidido, de modo que os aclaratórios não devem ser acolhidos
. 3. Indeferido pedido de aplicação de penalidade à embargante, tendo em vista que a oposição dos presentes embargos, neste momento, não configura conduta abusiva ou protelatória autorizadora da aplicação de multa. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no CC: 174825 MG 2020/0238713-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 15/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026